Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO ATRAVÉS DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. VISTORIA PARA ACEITAÇÃO DO BEM GARANTIDOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR SOBRE A PROCEDÊNCIA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor Fabrício de Queiroz Melo alega que no dia 06.11.2019 foi contemplado pelo réu Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda, com uma Carta de Crédito, no valor de R$ 15.763,14, para aquisição de veículo. Informa que encontrou um automóvel para aquisição no aplicativo OLX (GM Classic 2011/2012, placa ELX-9182), e no dia 28.11.2019 recebeu e-mail do réu, informando acerca da aprovação do veículo na vistoria do consórcio, e assim adquiriu o carro. Aduz que em 02.10.2020 realizou cotação de seguro junto ao Banco Santander, mas a proposta foi recusada sob o argumento de que o veículo apresentava restrições relativas a procedência (veículo oriundo de leilão). Outras seguradoras também negaram a contratação do seguro alegando o mesmo motivo. Assevera que no dia 06.10.2020 contratou a empresa Union Solutions Sistemas para Vistorias Veiculares Ltda para realizar pesquisa documental do automóvel, quando teve conhecimento de que foram feitos reparos estruturais no automóvel e que o carro adveio de leilão, informações que alega não lhe foram prestadas no momento da vistoria realizada pelo consórcio réu e que gera uma desvalorização de até 60% do valor de mercado do veículo, em razão da sua procedência de leilão de veículos sinistrados. Pugna pela condenação do réu a indenizar os danos materiais suportados relativos a desvalorização do veículo.

2. Insurge-se o autor, em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia - DF, que julgou improcedente o pedido inicial.

3. O autor, ora recorrente, alega em seu recurso (Id. 25.518.830) que pagou pelo serviço e, em momento algum recebeu a cópia do laudo de vistoria. Assevera que confiou que o consórcio réu estava assegurando que o veículo não possuía avarias. Afirma que não há nos autos comprovação de que ele foi informado que o veículo já era sinistrado naquela época da aquisição. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido inicial. Contrarrazões apresentadas pelo réu pugnando pela manutenção do julgado (Id. 25.518.837).

4. Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita. O autor/recorrente coligiu aos autos o seu comprovante de renda e das suas despesas, demonstrando a sua condição de hipossuficiência; razão pela qual defiro ao autor/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

5. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.

6. Dispõe o regulamento do consórcio aderido pelo autor (Id. 25.518.008), na sua Cláusula no 90: “A Administradora reserva-se ao direito de proceder à avaliação do bem a ser adquirido pelo Consorciado e, caso julgue que este não cubra as garantias necessárias ou que o valor informado da venda não seja compatível com o valor da avaliação, não autorizará a utilização do crédito, cabendo ao Consorciado a indicação de outro bem, o qual está sujeito à aplicação dos mesmos procedimentos e critérios. A aceitação do bem pela Administradora não garante ou declara a qualidade dos bens ou serviços ou idoneidade do fornecedor. A responsabilidade pela entrega e pela qualidade dos bens ou serviços é do fornecedor.”

7. Em que pesem os argumentos do autor/recorrente, existem elementos nos autos que indicam que ele teve acesso ao Laudo de Vistoria realizada por solicitação do consórcio réu, conforme confessado pelo próprio autor em sua manifestação nos autos (Id. 25.518.820, pág. 02, antepenúltimo parágrafo), na qual afirma que a entrega do laudo e a ciência acerca do seu resultado positivo foi decisivo na conclusão das negociações. Observo que em tal laudo constou a informação técnica a respeito de “histórico de leilão”.

8. Ademais, é cediço que a escolha e decisão acerca da aquisição do bem é exclusiva do comprador - no caso o autor, que deve cercar-se de todos os cuidados e adotar todas as providências neste sentido; não podendo repassar esta responsabilidade para a administradora de consórcio, que somente atua na compra e venda como garantidora e pagadora do crédito existente em nome do consorciado.

9. Neste aspecto, a vistoria é requerida primordialmente para uso interno da administradora de consórcios, que a utiliza para fins exclusivos de verificar se o automóvel pode ser aceito como garantia fiduciária do crédito liberado em nome do consorciado, não estando vinculada a compra e venda contratada entre os particulares em momento anterior a realização da própria vistoria, não obstante esta possa ser utilizada pelo consorciado, por sua própria conta e risco, para dar suporte à sua decisão acerca da concretização do negócio, que é exclusiva do consorciado.

10. Desta forma, resta claro no presente caso, que competia ao autor realizar todas as diligências e/ou vistorias necessárias para verificar o real estado do veículo, bem como confirmar o seu histórico e a sua procedência, o que atrai a manutenção da sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial e não exclui o seu eventual direito de regresso a ser exercido, na seara própria, em desfavor do vendedor do veículo ou terceiro responsável.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, considerando que o autor litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

12. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95